Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-79.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA. PERÍCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EAREsp n. 676.608/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a contratação por terceiro mediante fraude constitui risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras (fortuito interno), e não elide sua responsabilidade pelos danos (morais e materiais) daí advindos.
2. No caso concreto, o conjunto probatório corrobora a narrativa de fraude. É insuficiente a mera alegação do banco de que a assinatura aposta no contrato é semelhante à da identidade do autor, pois a prova pericial apurou a falsificação.
3. Conforme pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito prevista no Código de Defesa do Consumidor independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, sendo cabível quando consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No entanto, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão, para incidir sobre cobranças realizadas após sua publicação, ocorrida em 30.3.2021.
4. No caso concreto, incide a modulação dos efeitos da decisão. Malgrado a comprovação de fraude na contratação dos empréstimos decorrer de negligência na verificação do real contratante, não foi comprovada má-fé da instituição bancária. Assim, a devolução deve se dar na forma simples.
5. A atuação negligente do banco trouxe transtornos significativos ao consumidor que teve contrato de empréstimo consignado realizado em seu nome, com desconto das parcelas em seu benefício previdenciário, caracterizando dano moral indenizável.
6. O arbitramento da indenização por dano moral deve levar em consideração a avançada idade da vítima e o fato de os descontos terem incidido sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar.
7. Apelações conhecidas. Provida a interposta pelo Autor e parcialmente provida a do Réu. Unânime.